Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-44.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701250-44.2022.8.07.0015 APELANTE: WESLEY FERREIRA LIRA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de habilitação nos autos requerido pelo BANCO BMG S/A (id 34347104). Posteriormente, dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação sobre o mérito do presente recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 1o de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator